Tribunal: STF
Processo: Ext 1069
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-09
Data de publicação: 2007-08-09

Ementa:
EMENTA: 1. Extradição instrutória. 2. Investigações para
   esclarecimento de suposta prática dos crimes de tráfico de drogas
   e lavagem de dinheiro. 3. Pleito extradicional baseado no art. 82
   da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980 ("Estatuto do
   Estrangeiro") e no art. VIII do Tratado de Extradição firmado
   entre o Brasil e os Estados Unidos da América em 13 de janeiro de
   1961 e promulgado pelo Decreto nº 55.750, de 11 de fevereiro de
   1965. 4. Atendimento dos requisitos formais. 5. Os crimes de
   tráfico de drogas pelos quais está sendo investigado o
   extraditando nos Estados Unidos têm correspondência com os crimes
   tipificados na legislação brasileira (Lei nº 11.343/2006, arts.
   33 e 35). Configuração da dupla tipicidade, nas leis
   norte-americana e brasileira quanto aos crimes de tráfico de
   drogas. 6. Quanto ao crime de lavagem de dinheiro,  tal delito
   não se insere no rol taxativo daqueles que podem servir de motivo
   à extradição entre os dois países (art. II do Tratado de
   Extradição com os Estados Unidos). Improcedente o pedido de
   extradição pelo crime de lavagem de dinheiro por ausência de
   previsão no Tratado de Extradição. 7. Inocorrência de prescrição.
   Indictment. Instituto equiparável à pronúncia. Ato formal
   suficiente para legitimar pedido de extradição passiva.
   Precedentes citados: EXT nº 280/EUA, Rel. Min. Adaucto Cardoso,
   DJ 12.9.1969; EXT nº 542/EUA, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno,
   unânime, DJ 20.3.1992; EXT nº 912/EUA, Rel. Min. Joaquim Barbosa,
   Pleno, unânime, DJ 29.4.2005; EXT nº 939/EUA, Rel. Min. Ellen
   Gracie, Pleno, unânime, DJ 24.6.2005; EXT nº 915/EUA, de minha
   relatoria, Pleno, unânime, DJ 14.10.2005; e EXT nº 944/EUA, Rel.
   Min. Carlos Britto, Pleno, unânime, DJ 17.2.2006. 8. Diante da
   possibilidade de aplicação de prisão perpétua pelo Estado
   requerente, o pedido de extradição deve ser deferido sob condição
   de que o Estado requerente assuma, em caráter formal, o
   compromisso de comutar a pena de prisão perpétua em pena
   privativa de liberdade com o prazo máximo de 30 anos. 9. Pedido
   do extraditando de restituição dos valores apreendidos por
   ocasião da prisão preventiva para fins de extradição. Na espécie,
   o Governo requerente formulou pedido expresso de entrega dos bens
   apreendidos, nos termos do art. VIII do Tratado de Extradição
   Brasil - Estados Unidos. Restituição indeferida. Valores
   apreendidos pela Polícia Federal em poder do extraditando, quando
   de sua prisão preventiva, deverão ser entregues ao Estado
   requerente (Lei nº 6.815/1980, art. 92). 10. Pedido de extradição
   parcialmente deferido. 11. Considerado expresso pedido da defesa,
   determinação do Plenário do STF no sentido do imediato
   cumprimento da decisão, independentemente da publicação do
   acórdão, ou da certificação do trânsito em julgado.